Tribunal: TJSP
Processo: 0005564-40.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório seguro e coeso – Confissão parcial do corréu Aldo na fase policial - Depoimento da vítima, testemunha presencial e agentes policiais - Materialidade e autoria comprovadas – Qualificadora do concurso de agentes bem configurada – Condenação mantida – Pena, regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos – Recurso

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório seguro e coeso – Confissão parcial do corréu Aldo na fase policial - Depoimento da vítima, testemunha presencial e agentes policiais - Materialidade e autoria comprovadas – Qualificadora do concurso de agentes bem configurada – Condenação mantida – Pena, regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos – Recurso improvido (voto n. 41832).